Tribunal: STF
Processo: Rcl 41024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo 0000629-11.2018.5.14.0007.
    Na petição inicial, a parte alega que o juízo reclamado, ao assentar a competência da justiça do trabalho para o julgamento das demandas que envolvem o Estado e seus servidores, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395.
    Sustenta que
    “(...) O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na entidade pública. 
    É impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). 
    E só com a incapacidade – constatada, repita-se, na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação”. (eDOC 1, p. 6)
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e confirmar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 
    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.
    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, porquanto cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, em 01/0/1987 (eDOC 2, p. 40 e eDOC 5, p. 56). Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada:
    “O caso dos autos versa acerca de surgimento de doença ocupacional, na função de Guarda de Endemias quando admitido pela antiga SUCAM (hoje, FUNASA), em razão do uso constante do pesticida DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT), entre os anos de 1982 a 1990, sem fornecimento de equipamentos de proteção adequados, em cujo período percebeu os reflexos da contaminação por exposição a tal "veneno", sem, contudo, fornecimento de tratamento médico para amenizar problemas de saúde originados a partir da intoxicação”. (eDOC 6, p. 29)
    “A insistente linha argumentativa trazida pela Ré acerca da incompetência desta Especializada para apreciar e decidir o presente feito já foi apreciada por esta Corte em diversos julgados, cujo entendimento perfilhado é no sentido de que em se tratando de transmudação de regime jurídico, de celetista para estatutário, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda cuja pretensão envolva parcelas trabalhistas referentes a período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo, ressaltando ser tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT, portanto, nos moldes da OJ 138/SBDI-1/TST: 
    (…)
    Nesse passo, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente feito, porquanto a pretensão do recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, anterior à Lei nº 8.112/1990. 
    (…)
    Nesses termos, rejeito a arguição de incompetência absoluta. 
    Em desfecho, chamo a atenção para o quanto expressamente alegado pela própria Reclamada em contestação apresentada nos autos da ação primitiva aforada perante a Justiça Federal, nos idos de 2009 (autos n. 2009.41.00.002801-9), no sentido de que "o próprio autor delimitou o período em que os substituídos trabalharam diretamente com o DDT, [...], ou seja, dentro do período em que a relação jurídica entre as partes era regida pela CLT", no que, ainda, afirmou, naquela oportunidade, ser a Justiça Federal "absolutamente incompetente para reconhecer qualquer pedido de indenização no período pleiteado pelo autor", concluindo ser competente ‘para processar e julgar as lides referentes ao período celetista, a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal’ (id. 5fb5fec, p. 2), cuja assertiva mostra-se diametralmente oposta à ora defendida neste feito e em todos os outros julgados já apreciados por esta Corte Revisora.
     Por providencial, considerando a migração dos autos à Justiça Laboral em razão do quanto alinhavado na decisão de id. 1e28e35, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal na ação suso mencionada, afigura-se temerária a tentativa da Ré em pleitear a declaração de incompetência material desta Especializada, cuja conduta subsumi-se à litigância de má-fé, passível de ser apenada com incidência de multa correspondente, que, por ora, não será aplicada, porém, fica advertida a parte e seu procurador, quanto à eventual responsabilização por dano processual”. (eDOC 6, p. 23-25) 
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.
    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 
    Sublinhe-se, ainda, que o entendimento firmado no julgamento do ARE 1.001.075-RG, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, de minha Relatoria, DJe 1º.2.2017, em que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista referente a período regido pela CLT, de empregados públicos que migraram depois para o regime estatutário, refere-se às verbas remuneratórias decorrentes da relação de trabalho e não às reparações civis, como no caso dos autos, em que se pleiteia indenização por dano moral e material por contaminação por pesticidas. 
    Ainda sobre a questão da pretensão reparatória, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2007, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:
    “In casu, consigno que a ciência inequívoca do obreiro quanto aos danos sofridos ocorreu em 1-3-2007, com o resultado do laudo toxicológico anexado sob o id. 88608b4, assim, posteriormente à edição da EC nº 45/2004, portanto, aplicável a prescrição trabalhista, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. (eDOC 6, p. 26)
    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após ano de 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à Jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.
    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso semelhante ao dos autos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 31026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020) 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000629-11.2018.5.14.0007, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço das partes beneficiárias do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente